Tribunal: TJES
Processo: 0015719-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015719-87.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUMMIT MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CÂMBIO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO INSTRUMENTO JUNTADO AOS AUTOS – INCONTROVERSA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – COBRANÇA DO DESÁGIO – VARIAÇÃO DO CÂMBIO – AUSÊNCIA DE MÁCULA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE FATO IMPREVISÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA MAJORADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
De acordo com o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2)
a ausência de assinatura no instrumento contratual anexado não retira a sua validade, tendo em vista a suficiente prova documental escrita de que o crédito foi disponibilizado à requerida, tanto que reconhecera nas suas razões recursais que “não se impôs quanto ao crédito que foi realizado em sua conta bancária no dia 10/12/2014, mas sim quanto aos juros cobrados e as altas e abusivas taxas...”.

3)
Não se descortina abusividade na cobrança da comissão de permanência, cuja incidência encontra-se expressamente prevista na cláusula 58 do contrato, sendo induvidoso que o elevado valor exigido decorre da alta do dólar americano, uma vez que a contratação prevê a incidência da comissão de permanência, a partir da inadimplência do contrato, sobre a verificada oscilação entre a taxa de câmbio originalmente pactuada e a cotação de venda praticada na data do cancelamento ou baixa do contrato (Cláusula 64).

4
)
Embora não se discuta a política monetária do país e a grande desvalorização do Real frente ao Dólar, inexiste vedação à contratação em moeda estrangeira, haja vista que no contrato de câmbio o dólar é a própria moeda de pagamento e as variações cambiais são inerentes a tal espécie contratual e não devem ser consideradas fatos imprevisíveis. Por conseguinte, caberia à requerida demonstrar que o deságio estipulado no contrato supera em muito aquele praticado no mercado de câmbio, acerca do que nada alegou.

5)
Descabe a revisão judicial do contrato de câmbio, à luz da teoria da imprevisão ou tese da onerosidade excessiva, uma vez que a desvalorização da moeda brasileira frente a moeda norte-americana era fato previsível e a forma da atualização do débito, a partir da inadimplência, encontra-se expressamente estabelecida no instrumento contratual.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Summit Mineração Indústria e Comércio Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES (Id 8939746) que, na presente “
ação monitória
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
, rejeitou os embargos monitórios por ela ofertados e, via reflexa, constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, no valor de R$ 1.011.492,52 (um milhão onze mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 8939748), em síntese, que:
(i)
o contrato de câmbio supostamente celebrado não contém assinatura de qualquer das partes e não foi instruído com os documentos pertinentes dessa modalidade de crédito;
(ii)
apesar da indicação de um número qualquer pelo banco ao apontar no extrato bancário do cliente um crédito realizado, por si, não torna válido um contrato apresentado anos depois pelo banco que, mesmo sem assinatura das partes, apenas indica o mesmo número que havia no extrato;
(iii)
não se impôs quanto ao crédito que foi realizado em sua conta bancária no dia 10/12/2014, mas sim quanto aos juros cobrados e as altas e abusivas taxas chamadas de fator acumulado de comissão de permanência;
(iv)
não há qualquer indicação ou prova por parte do recorrido quanto a disponibilização de câmbio, mas sim crédito em conta e em reais;
(v)
o

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, aplica-se uma taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central;
(vi)
deve ser reformada a sentença a fim de converter o contrato de antecipação de câmbio em mútuo a juros simples e para que seja reduzida a taxa de juros, aplicando-se a taxa de juros média informada pelo BACEN, bem como excluir a incidência do fator acumulado de comissão de permanência (FACP).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem analisadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

Por meio da presente “
ação monitória
”, objetiva o banco autor/apelado seja constituído título executivo judicial no valor de R$ 1.011.492,52 (um milhão onze mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos), para tanto alegando ter ocorrido inadimplemento por parte da empresa requerida/apelante de obrigações oriundas do “Contrato BB nº 15256367/COMPRA/CONTRATAÇÃO”, celebrado em 06/07/2016, que versa sobre operações de câmbio no valor de USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos), à época correspondente a R$ 388.590,00 (trezentos e oitenta e oito mil quinhentos e noventa reais), conforme se vê às fls. 11/15.

Adianto, desde já, que rejeito a tese de que a contratação seria inválida por ausência de assinatura no instrumento juntado aos autos e por não terem sido apresentados comprobatórios da obrigação cambiária.

De acordo com o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

A meu ver, a ausência de assinatura no instrumento contratual anexado não retira a sua validade, tendo em vista a suficiente prova documental escrita de que o crédito foi disponibilizado à requerida/apelante (fls. 07/18), tanto que reconhecera nas suas razões recursais que “
não se impôs quanto ao crédito que foi realizado em sua conta bancária no dia 10/12/2014, mas sim quanto aos juros cobrados e as altas e abusivas taxas...
” (cf. Id 8939748, p. 6).

A propósito, assim estabelece o art. 113 do Código Civil:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I – for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio.

No mais, é de pouco proveito a extensa argumentação recursal no sentido de que o negócio jurídico seria desprovido do elemento manifestação/declaração de vontade, pelo fato de ter assinado o instrumento contrato.

Como bem observado pelo magistrado sentenciante, “
a própria demandada reconhece que recebeu os valores em sua conta (fl. 35) e não demonstrou a devolução dos valores recebidos/pagamento do débito
” (Id 8939747, p. 5), do que resulta a confirmação de sua plena validade e eficácia.

De igual forma, não prospera a argumentação de que não foi comprovada a disponibilização de câmbio, e sim, crédito em conta em reais, bem como o elevado valor exigido decorre dos altos juros e taxas abusivas chamadas de fator acumulado de comissão de permanência.

Extrai-se do demonstrativo anexado pelo banco autor que, em 11/12/2014, houve o adiantamento de um crédito de USD 150.000,00 (cento e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos), que à época correspondia a R$ 388.590,00 (trezentos e oitenta e oito mil quinhentos e noventa reais), levando em conta a taxa de câmbio de 2,5906 e deságio de R$ 30.337,91 (trinta mil trezentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos).

No que se refere a atualização monetária dos valores disponibilizados, não identifico a alegada abusividade na cobrança da comissão de permanência, cuja incidência encontra-se expressamente prevista na cláusula 58 do contrato, parecendo-me induvidoso que o elevado valor exigido decorre da alta do dólar americano, uma vez que a contratação prevê a incidência da comissão de permanência, a partir da inadimplência do contrato, sobre a verificada oscilação entre a taxa de câmbio originalmente pactuada e a cotação de venda praticada na data do cancelamento ou baixa do contrato (Cláusula 64).

Como se sabe, o contrato de câmbio configura relação de compra e venda de moeda estrangeira, cabendo àquele que recebeu o adiantamento em moeda estrangeira restituir à outra instituição financeira o montante contratado em moeda nacional, pagando o chamado “deságio”
1
– que equivale aos juros remuneratórios – incidente no valor adiantado pelo prazo do contrato.

Embora pareça sempre desvantajosa essa modalidade de contratação, a sua finalidade é oferecer recursos ao exportador para que possa fazer frente às diversas fases do processo de produção e comercialização da mercadoria a ser exportada, assim constituindo em incentivo à exportação.

Logo, é desacertada a tese recursal de que não haveria “
indicação ou prova por parte do Recorrido da disponibilização de câmbio a Recorrente, mas sim crédito em conta e em reais
(cf. Id 8939748, p. 8), por ser da própria essência do contrato de câmbio a aquisição pelo banco da moeda estrangeira a ser paga ao exportador, que é adiantada em moeda nacional, sendo o banco remunerado por meio do chamado deságio.

O que pretende a apelante, a bem da verdade, é lograr a revisão de cláusulas contratuais, notadamente da que trata da variação cambial atrelada ao dólar e, não obstante a possibilidade, não identifico abusividade a ensejar a atuação do Poder Judiciário com tal escopo.

Isso porque, muito embora não se discuta a política monetária do país e a grande desvalorização do Real frente ao Dólar, inexiste vedação à contratação em moeda estrangeira, haja vista que no contrato de câmbio o dólar é a própria moeda de pagamento e as variações cambiais são inerentes a tal espécie contratual e não devem ser consideradas fatos imprevisíveis. Por conseguinte, caberia à requerida/apelante demonstrar que o deságio estipulado no contrato supera em muito aquele praticado no mercado de câmbio, acerca do que nada alegou.

De acordo com a Circular nº 3.691/13, então vigente
2
, que regulamentava a Resolução BACEN nº 3.568/08, a taxa de câmbio é livremente pactuada entre as partes, podendo variar em se tratando de liquidação futura do contrato de câmbio, tal qual ocorrido no caso concreto:

Art. 13. A taxa de câmbio é livremente pactuada entre os agentes autorizados a operar no mercado de câmbio ou entre estes e seus clientes, podendo as operações de câmbio ser contratadas para liquidação pronta ou futura e, no caso de operações interbancárias, a termo, observado que:

I – nas operações para liquidação pronta ou futura, a taxa de câmbio deve refletir exclusivamente o preço da moeda negociada para a data da contratação da operação de câmbio, sendo facultada a pactuação de prêmio ou bonificação nas operações para liquidação futura;

II – nas operações para liquidação a termo, a taxa de câmbio é livremente pactuada entre as partes e deve espelhar o preço negociado da moeda estrangeira para a data da liquidação da operação de câmbio.

No caso em análise, foi pactuada a taxa de câmbio inicial em 2,5906, cuja variação alcançou a importância de R$ 176.010,00 (cento e setenta e seis mil reais), não sendo demonstrada a alegada abusividade ou que não correspondeu ao preço da moeda negociada para a data da contratação da operação de câmbio.

Salvo melhor juízo, seria pertinente a produção de prova pericial contábil com escopo de averiguar eventuais irregularidades na aplicação das disposições contratuais, entretanto, apesar de ter sido facultada a produção de provas pelas partes (fl. 82), quedou-se inerte a requerida (fl. 87), ao passo que o autor postulou o julgamento antecipado da lide (fl. 85).

Com isso, descabe a revisão judicial do contrato de câmbio, à luz da teoria da imprevisão ou tese da onerosidade excessiva, uma vez que a desvalorização da moeda brasileira frente a moeda norte-americana era fato previsível e a forma da atualização do débito, a partir da inadimplência, encontra-se expressamente estabelecida no instrumento contratual.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em
1
% os honorários
advocatícios
sucumbenciais
– os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação – levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe
nego provimento
.

É como voto.

____________________________

1
Lei nº 4.728/65, art. 53, § 1º: “Considera-se deságio a diferença para menos entre o valor nominal do título e o preço de sua venda ou colocação no mercado”.

2
Revogada pela Resolução BCB nº 277, de 31/12/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.